Tribunal: TJSP
Processo: 1033598-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r no 1.354/2020 – Ausência de vedação à cumulação de benefícios neste sentido – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1033598-65.2020.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURNAÇA - SERVIDORA ESTADUAL – Pretensão de processamento de aposentadoria com a possibilidade de cumulação com o benefício previdenciário de pensão por morte – Possibilidade – Impetrante que tanto preencheu os requisitos para sua aposentadoria, quanto vem recebendo a pensão por morte antes da Lei Complementar no 1.354/2020 – Ausência de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURNAÇA - SERVIDORA ESTADUAL – Pretensão de processamento de aposentadoria com a possibilidade de cumulação com o benefício previdenciário de pensão por morte – Possibilidade – Impetrante que tanto preencheu os requisitos para sua aposentadoria, quanto vem recebendo a pensão por morte antes da Lei Complementar no 1.354/2020 – Ausência de vedação à cumulação de benefícios neste sentido – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1033598-65.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARTHA FILGUEIRAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033598-65.2020.8.26.0053 -Voto no 29281
2
VOTO N o 29.281
APELAÇÃO CÍVEL No 1033598-65.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: MARTHA FILGUEIRAS DOS SANTOS
Juiz(a) de 1a Instância: Gilsa Elena Rios
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL

MANDADO
DE
SEGURNAÇA
-
SERVIDORA
ESTADUAL

Pretensão
de
processamento
de
aposentadoria com a possibilidade de cumulação com o
benefício
previdenciário
de
pensão
por
morte

Possibilidade
Impetrante que tanto preencheu os
requisitos para sua aposentadoria, quanto vem recebendo a
pensão por morte antes da Lei Complementar no 1.354/2020
Ausência de vedação à cumulação de benefícios neste
sentido Sentença mantida Recurso voluntário e reexame
necessário improvidos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar impetrado por MARTHA FILGUEIRAS DOS SANTOS contra ato do
GERENTE DE APOSENTADORIAS CIVIS DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV, em que narra que, além de ser beneficiária de pensão
previdenciária decorrente da morte do servidor João dos Santos, também
recebe abono de permanência, uma vez que possui direito adquirido de
se aposentar voluntariamente desde setembro/2016. Afirma que
anteriormente à entrada em vigor da reforma previdenciária paulista,
requereu à autoridade coatora a sua aposentadoria, contudo, como
condição para dar seguimento ao pleito, a autoridade impetrada exige
que se promova a opção pelo benefício mais vantajoso, de forma a
impedir a percepção cumulada da pensão por morte e da aposentadoria.
Requer o deferimento de medida liminar para que a autoridade impetrada
dê regular prosseguimento ao seu pedido de aposentadoria sem o óbice
de ter que optar pelo benefício mais vantajoso, possibilitando
recebimento cumulativo de aposentadoria e pensão por morte. Ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033598-65.2020.8.26.0053 -Voto no 29281
3
pleiteia a concessão da segurança nos termos da liminar.
O pedido liminar foi indeferido à fl. 43, sendo a
decisão reformada por esta 5a Câmara de Direito Público para determinar
à autoridade impetrada para que analise o pedido de aposentadoria
formulado pela impetrante, com os direitos já adquiridos pela servidora
na data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional no 103/2019,
independentemente de prévia opção pelo benefício mais vantajoso.
A r. sentença de fls. 89/94, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança para declarar o direito de a impetrante
em receber, cumulativamente, a pensão por morte e aposentadoria, as
quais já adquiriu o direito.
A SPPREV interpôs o recurso de apelação de fls.
105/110 para afirmar que com o advento da EC no 103/2019 e LC
1354/2020, ficou vedado o percebimento em cumulatividade dos
benefícios de pensão por morte e aposentadoria, sendo necessário que o
servidor opte pelo benefício mais vantajoso, ao qual fará jus.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade e regularidade (fl.
129),
foi
instruído
com
as
contrarrazões (fls. 115/119) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
O Ministério Público não se manifestou no caso
(fls. 122/125).
Há reexame necessário (art. 14, § 1o, Lei no
12.016/09).
É o relatório.
Inicialmente, a impetrante afirma que o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033598-65.2020.8.26.0053 -Voto no 29281
4
de apelação intentado pela SPPREV não pode ser conhecido, uma vez que
a autoridade impetrada não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão recorrida.
O argumento da impetrante, contudo, não
prospera. O recurso interposto pela SPPREV é apto, uma vez que as
razões deduzidas impugnaram de modo suficiente os fundamentos
decisórios da sentença, permitindo a clara compreensão da pretensão
recursal. Sendo assim, o recurso deve ser conhecido.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por servidora pública estadual que pretende a confirmação de seu direito
a receber cumulativamente, a pensão por morte que já recebe e a
aposentadoria a que faz jus.
No tocante ao regime jurídico aplicável à
aposentadoria da servidora, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo
da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade”:
“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2o
E EXPRESSÃO '8o' DO ART. 10, AMBOS DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
41/2003.
APOSENTADORIA.
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-
OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito
constitucional que se adquire e se introduz no
patrimônio jurídico do interessado no momento
de sua formalização pela entidade competente.
2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as
normas vigentes ao tempo da reunião dos
requisitos de passagem para a inatividade. 3.
Somente
os
servidores
públicos
que
preenchiam os requisitos estabelecidos na
Emenda Constitucional 20/1998, durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033598-65.2020.8.26.0053 -Voto no 29281
5
vigência das normas por ela fixadas, poderiam
reclamar a aplicação das normas nela contida,
com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional
41/2003.
4.
Os servidores públicos, que não tinham completado os
requisitos para a aposentadoria quando do
advento das novas normas constitucionais,
passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n.
41/2003,
posteriormente
alterada
pela
Emenda
Constitucional
n.
47/2005.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI 3104, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal
Pleno, j. 26/09/2007).
Conforme se verifica do documento de fl. 32, a
impetrante percebe o benefício de abono de permanência desde abril de
2016, de modo que antes das modificações produzidas pela denominada
“Reforma da Previdência”, em 2019, a servidora já reunia as condições
para a concessão da aposentadoria.
Ademais, a partir dos documentos de fls. 30/31,
constata-se que a impetrante é beneficiária de pensão por morte
instituída por João dos Santos, falecido em 16.09.1982.
Dessa forma, não se aplica à impetrante as
modificações introduzidas pela Emenda Constitucional no 103/2019 e
inserida no ordenamento jurídico estadual por meio da Lei Complementar
no 1.354/2020, sendo que, preenchidos os requisitos legais para a
obtenção da pensão, não há óbice para a acumulação com a
aposentadoria.
Assim, presente o direito líquido e certo da
impetrante em ter o processamento de seu pedido de aposentadoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033598-65.2020.8.26.0053 -Voto no 29281
6
com a possibilidade de recebimento cumulativo de referido benefício com
a pensão por morte já percebida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso voluntário da SPPREV e ao reexame necessário.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora